Tribunal: TJDFT
Processo: 0702844-02.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PERCENTUAL DE 10% DOS RENDIMENTOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, deferiu parcialmente pedido da exequente para determinar a penhora de 10% (dez por cento) os proventos de aposentadoria percebidos pela executada, até a satisfação integral do crédito exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se é juridicamente admissível a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria da executada, à luz da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, e se o percentual de 10% (dez por cento) fixado na origem compromete o mínimo existencial da devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não possui caráter absoluto, admitindo mitigação excepcional quando a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor e preserva a efetividade da execução.
4. A interpretação teleológica do dispositivo impõe a ponderação entre a proteção à subsistência digna do executado e o direito do credor à satisfação do crédito, em consonância com os princípios da efetividade da execução, da boa-fé processual e da cooperação.
5. A executada percebe rendimentos mensais brutos de R$ 10.494,57 (dez mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos), sendo que parte significativa dos descontos decorre de empréstimos consignados e antecipações voluntariamente contratadas, não havendo prova de que o comprometimento da renda resulte de despesas essenciais indispensáveis à subsistência.
6. O endividamento decorrente de empréstimos não constitui fundamento suficiente para afastar a penhora de parcela da remuneração, podendo apenas influenciar a aferição da razoabilidade do percentual fixado.
7. A condição de pessoa idosa, embora imponha proteção especial à dignidade e às condições mínimas de subsistência, não estabelece regime de impenhorabilidade absoluta de rendimentos quando inexistente prova concreta de comprometimento por despesas essenciais.
8. A penhora de 10% (dez por cento) incidente sobre a remuneração mensal, deduzidos apenas os descontos legais obrigatórios, corresponde aproximadamente a R$ 827,00 (oitocentos e vinte e sete reais) mensais, percentual moderado e compatível com os parâmetros admitidos pela jurisprudência, não havendo demonstração de que a medida inviabilize a subsistência digna da executada.
9. A decisão agravada preserva a possibilidade de posterior reavaliação da medida executiva, caso a executada comprove eventual comprometimento excessivo de sua renda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade de vencimentos, salários e proventos prevista no art. 833, IV, do CPC admite mitigação excepcional quando a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor e preserva a efetividade da execução. 2. O endividamento decorrente de empréstimos consignados voluntariamente contratados não afasta, por si só, a possibilidade de penhora de parcela dos rendimentos do executado. 3. A condição de pessoa idosa não estabelece regime de impenhorabilidade absoluta de rendimentos quando demonstrada a percepção de renda significativa e ausente prova de comprometimento por despesas essenciais. 4. A penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais revela-se proporcional quando inexistente demonstração de prejuízo à subsistência digna do executado.”